Tribunal: CARF
Processo: 11543.002478/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002478/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.943 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
SERGIO GONÇALVES MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. GLOSA DE DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR).
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
Diante da comprovação das despesas depreendidas de forma parcial, devem ser
afastas parcialmente as glosas lançadas, mantendo-se as glosas do que não foi
devidamente comprovado.
Recurso Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a glosa e restabelecer a dedução parcial dos
valores comprovados na quantia de R$ 18.100,00
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício Vital (Presidente). Ausente
momentaneamente o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002478/2007-38
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002478/2007-38

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SERGIO GONÇALVES MORAES,
contra o Acórdão de julgamento contribuinte (e-fls. 48, e seguintes), proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília-DF (6a Turma da DRJ/BSB), no qual os
membros daquele colegiado entenderam pela procedência parcial da impugnação apresentada
pela
O Acórdão foi lançado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2005
Ementa:
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DEPENDENTES.
FILHOS
E
CÔNJUGE.
COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
São considerados dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto de
Renda, os filhos e enteados até vinte e um anos, bem como o cônjuge, desde que não
tenham apresentado declaração em separado.
DEDUÇÃO
INDEVIDAMENTE
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
GLOSA.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São restabelecidas à declaração de imposto de renda, como dedução, as despesas
médicas, assim entendidas as compreendidas no art. 80 do Decreto 3.000/99, cuja
comprovação se deu por documentação hábil e idônea nos autos. Não são consideradas
para este fim as despesas cuja documentação não apresenta as formalidades mínimas
exigidas na legislação de regência.
-DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
GLOSA.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, nos termos do caput do
art. 73 do Decreto 3.000/99. São restabelecidas, portanto, somente as despesas em favor
do contribuinte ou dependente, cuja comprovação foi demonstrada nos autos, respeitado
o limite previsto em lei.
O contribuinte interpõe Recurso Voluntário nas e-fls. 59, e seguintes, contra a
cobrança do valor de R$ 3.816,00, acrescido de multa de ofício e juros de mora, referente ao
ano-calendário de 2001, exercício 2002, na qual refere-se à glosa de legítimas despesas com
tratamento odontológico, no valor de RS 36.168,00.
O contribuinte relaciona a justifica de todos os recibos juntados e não acolhidos
pela decisão de primeira instância,
Diante dos fatos narrados, é breve o relatório.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002478/2007-38

Voto
Conselheiro Wesley Rocha - Relator
O recurso é tempestivo e é de competência desse colegiado. Assim, passo a
analisar o mérito.
DAS DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
pagamentos havidas com as despesas médicas indicadas e questionadas. Isso porque a Lei no
9.250/95, em seu art. 8o, inciso II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo
transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
No presente caso as glosas são referentes à despesas médicas, alegando a Receita
Federal que o contribuinte não comprovou a efetividade dos pagamentos referentes aos
tratamentos realizados ao recorrente. Nesse sentido, cabe mencionar que diferentemente do que
alega o recorrente, o tratamento tem que ser para o benefício contribuinte ou seu dependente, e
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002478/2007-38

não o beneficiário do recebimento dos valores pagos a título dos serviços prestados, conforme
legislação acima apontada, que é a norma a ser seguida, uma vez que os manuais da Receita
devem seguir o descritivo da Lei.
Assim, nos próximos conforme passa-se a relacionar a seguir:
1) Profissional Renata Pittella -
Conforme decisão de primeira instância, O recorrente não teria identificado para
quem teria sido prestado o tratamento.
Em sede de segunda instância, apresenta a declaração da profissional informando
que recebeu R$600,00 para tratamento de cirurgia para exodontia dos elementos 18 e 48, ,
conforme se constata da e-fl. 73. Assim, somado aos recebidos juntados na impugnação, entendo
que a glosa referente a esse profissional pode ser afastada. Alega ainda o recorrente que não
conseguiu comprovar o valor remanescente de R$ 80,00.
Assim, a dedução deve ser reestabelecida somente na quantia de R$ 600,00.
2) Profissional Andréa M. Matarangas – Dentista
Nesse existe a juntada de declaração da referida profissional, onde descreve
detalhadamente os valores recibos e o tratamento aplicado. Assim, somado aos recibos juntados
na impugnação, entendo ser possível o afastamento da glosa na quantia de R$10.000,00.
Já os recibos de R$ 1.200,00 estão lançados em ano-calendários diferentes dos
quais houve a intimação para comprovação. Portanto, não podem ser acatados.
3) Profissional: Cláudio C. Mirangas - Psicólogo - R$ 680,00
Os recibos apresentados não constam para quem foi destinado o tratamento
mencionado. A justificava do recorrente é a seguinte:
“Justificativa do recorrente: Apesar de exaustivas buscas, o profissional Cláudio
C. Mirangas não foi encontrado. Conforme informações de antigos vizinhos
deste profissional, que atuam até hoje no mesmo local (Av. Nossa Senhora da
Penha, 1850 - Praia do Canto/Vitória) o psicopedagogo em referência não atua
mais do Estado do Espírito Santo. Por essa razão o recorrente infelizmente
deixa de apresentar as informações complementares aos recibos originais”.
Assim, não há como deferir o pedido do recorrente por não preencher os
requisitos legais, uma vez que não houve apresentação de documento que pudesse dar lastro ao
recibo apresentado.
4) Profissional: Levingston Rubes Sousa Rocha - Dentista
Foi juntado na e-fl. 69 declaração do serviços prestados , discriminando o
tratamento realizado ao recorrente. Somado aos recebidos juntados em sede de primeira instância
(e-fl. 14). Entendo que pode ser afastada a glosa de R$ 5.500,00.
5) Profissional: Flávio Dias Daroz - Dentista - RS 8.000,00
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002478/2007-38

Na e-fl. 72 foi juntado declaração do profissional responsável pelo tratamento no
ano-calendário de 2004. Porém, a justificava para não acolher como efetivo pagamento pela
decisão de primeirinha instância diz respeito a falta de data do recibo, não havia beneficiário ,e
não haveria endereço de quem emitiu.
Nesse sentido, não há como acatar os referidos comprovantes, por não haver
requisitos mínimos do documento emitido (recibo). O fato da declaração descrever como nos
casos acima apontado, não supre o documento com exigência mínima necessária para ser aceito
pela fiscalização e julgador.
6) Profissional: Fabiana Rodrigues A. Marques -
Essa profissional diz respeito a procedimento fisioterápico.
Como mencionado acima, para o profissional do item 5, o recibo não possui data,
deixando de preencher requisitos mínimos para o deferimento. Também, não havia beneficiário
,e não haveria endereço de quem emitiu.
Nesse sentido, não há como acatar os referidos comprovantes, por não haver
requisitos mínimos do documento emitido (recibo). O fato da declaração descrever como nos
casos acima apontado, não supre o documento com exigência mínima necessária para ser aceito
pela fiscalização e julgador.
7) Profissional: Juliana Sant'Anna de Oliveira- Dentista
Novamente os recibos não preenchem os requisitos legais mínimos exigidos para
seu acolhimento.
8) Pessoa J uridica: Centro Especializado Próteses e Implantes Orais
Nesse contexto o contribuinte não apresentou prova alguma.
9) Serviços jurídicos ofertados por pessoas jurídicas
Nesse também não há a descrição para quem foi o tratamento. A indicação do
beneficiário é essencial. Apenas para registro, o recorrente alega a todo instante que não precisa
indicar o beneficiário dos serviços prestados. Porém, não há como compreender o entendimento
do recorrente sobre esse tema, pois imaginamos que um contribuinte pode pegar “emprestado”
diversos recibos de terceiros e dizer que foi para seu próprio tratamento e deduzir do imposto de
renda diversas despesas médicas, beneficiando-se de maneira ilegal do referido procedimento.
Nesse sentido, o recorrente alegou por diversas que não necessita apontar o beneficiário. Fato
esse totalmente equivocado.
Dos comprovantes dos pagamentos
Com referência aos comprovantes de pagamento, cito a Instrução Normativa n.o
1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o seguinte:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002478/2007-38

I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
A referida Instrução Normativa impõe alguns requisitos para o aceite do recibo
(comprovante) emitido por profissional. Deve constar que o tratamento seja específico para a
Declarante ou para sua dependente, contenha informações de que indiquem nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, somada a informação da sua inscrição no Conselho
Profissional.
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem
como às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46.A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
Assim, apenas alguns recibos preencheram parcialmente essa exigência, mas que
somadas aos documentos apresentados pelos profissionais, é possível concluir que os
tratamentos foram devidamente pagos, tratando da boa-fé considerada pela emissão das
declarações dos profissionais citados, sendo possível constatar a efetiva prestação de serviço e o
desembolso dos valores depreendidos pelo recorrente para tratamento próprio, consoante a
declaração de alguns profissionais . Com isso a glosa o valor total a ser afastado é de R$
16.100,00 (dezesseis mil e cem reais).
Porém, os recibos que não preenchem exigência mínima possível de deferimento,
não foram acolhidos.
DAS PROVAS APRESENTADAS E DO PRINCÍPIO DA FORMALIDADE MODERADA
A análise das provas devem ser examinanda de maneira sistemática, onde o
conjunto probatório possa formar convicção de que determinada situação possa ter ocorrido, ou
nesse caso, que a prestação de serviços médicos tenham efetivamente prestada
Nesse sentido, o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer uma análise a partir do cotejamento de
elementos que possam formar sua convicção ao caso concreto.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002478/2007-38

Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Em que pese o recorrente ter comprovado os pagamentos somente em fase
recursal, entendo ser possível seu deferimento diante do princípio do formalismo moderado e do
princípio da verdade material no processo administrativo fiscal.
Assim, acolho naquilo que foi devidamente comprovado, e nego provimento nas
matérias que a provas sejam precárias ou não idôneas.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa e restabelecer a dedução parcial dos
valores comprovados na quantia de R$ 16.100,00, mantendo-se as demais disposições do crédito
fiscal.

(documento assinado digitalmente)

Wesley Rocha
Relator

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002478/2007-38

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital